Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711445-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: KAREN EMILAINE RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de cláusula contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora/agravada para determinar o recálculo das parcelas do financiamento de veículo por ela adquirido, com incidência de juros com base na taxa média de mercado, mantendo-a na posse do veículo e impedindo a sua inscrição em cadastro de inadimplentes. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) desde a assinatura das cédulas de crédito, a agravada tinha ciência do valor da prestação, que não se alteraria no decorrer do contrato (R$ 687,94); 2) a propositura de qualquer ação relativa ao débito não impede o credor de inscrever o devedor em cadastro de inadimplentes; 3) no julgamento do REsp repetitivo 1.061.530/RS3 , a 2a Seção do C. STJ reafirmou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e fixou orientação no sentido que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente comprovada a abusividade, o que, de acordo com os REsps repetitivos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR4, deve ser feita mediante comparação com a taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação em exame; 4) para o período da contratação (fev/2018), segundo o BACEN, os juros eram de 22,47% ao ano, mas constou expressamente da Cédula de Crédito Bancário juros de 20,81% ao ano, estando afastada a alegada abusividade; 5) o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros cobrada do cliente, tratando-se de um percentual representativo do total de encargos que poderão ser cobrados naquela operação de crédito; 6) não é possível a emissão de novos boletos para pagamento, nem o depósito judicial das parcelas vencidas, pois o atraso no pagamento de uma parcela acarreta o vencimento antecipado de todo o financiamento; 7) não é possível manter a agravada na posse do veículo, pois a mora autoriza a busca e apreensão do bem; 8) a multa fixada para ao caso de descumprimento da decisão agravada é excessiva. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, a revogação da tutela concedida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente recurso, uma vez que os valores eventualmente devidos poderão ser cobrados posteriormente, conforme constou da decisão agravada. Além disso, a apuração das taxas efetivamente cobradas demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com a atual fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator